Tribunal: TJSP
Processo: 2019724-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2019724-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jacareí, em que é
embargante SANDRO LUIS CHAVES DE SOUSA LOURENÇO, é embargado
COLENDO 8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração rejeitados. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA
FILHO, LEME GARCIA, GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS
LEITÃO, WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2019724-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2019724-58.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Jacareí
Embargante: Sandro Luis Chaves de Sousa Lourenço
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 24.269
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pretensão
de redução das penas. Inviabilidade. Decisão regular,
suficientemente
clara
e
devidamente
fundamentada.
Desnecessidade de explicações a serem tecidas para fins
declaratórios. Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração
interpostos por Sandro Luis Chaves de Sousa Lourenço,
contra o v. acórdão de fl. 40, registrado sob o no
2020.0000749067, com base nos arts. 619 e 620, do Código de
Processo Penal, visando suprir omissões.
Aduz
o
patrono
do
embargante
a
existência de omissão, por não ter enfrentado o pleito de
afastamento do mau antecedente, calcado em uma absolvição
imprópria.
É o relatório.
Os presentes embargos merecem ser
rejeitados, não se vislumbrando a presença dos pressupostos
legais, tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou
mesmo omissão (Código de Processo Penal, art. 619).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2019724-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Depreende-se
das
razões
recursais
formuladas a intenção de redução das penas, cuja dosimetria, no
entanto, foi devidamente fundamentada pelo decisum definitivo e
mantido em sede da ação revisional. Senão vejamos:
“As
penas-base
foram
estabelecidas
acima dos patamares mínimos, em razão dos maus antecedentes
do recorrente e, em seguida, novamente acrescidas de 1/6 pela
recidiva.
Penso, porém, que deve ser afastada a
agravante da reincidência, haja vista que o apelante foi absolvido
impropriamente nos autos do Proc. no 8.345/09, da 1a Vara
Criminal da Comarca de Jacareí (F.A. fls. 302 e 307).
Observo, a esse respeito, que o acusado
já foi beneficiado pelo fato de Juízo de primeiro grau não ter
levado em conta o Proc. no 0011724-81.2012, da 1a Vara da
Comarca de Jacareí (certidão de objeto e pé de fl. 197), em que
Sandro Luis foi condenado por crime do Estatuto do
Desarmamento, havendo trânsito em julgado para o réu/defesa.
Tal feito poderia ser validamente empregado para fins de
reconhecimento da recidiva. Porém, à míngua de recurso
ministerial, e, para que não se alegue reformatio in pejus, deixarei
de considerá-lo.
Logo, à míngua de outras modificadoras, e
bem reconhecida a circunstância judicial desfavorável na primeira
fase da dosimetria (“maus antecedentes”, evidenciados pela
condenação definitiva proferida no Proc. no 4.955/08, da 2a Vara
Criminal de Jacareí), as penas definitivas do acusado ficam aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2019724-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
impostas em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-
multa, no piso legal” (fl. 329/339, dos autos originais).
Consoante se denota da fundamentação
bem estruturada lançada pelo Desembargador Relator Fábio
Gôuvea, ao contrário do consignado pela defesa, o acusado
possui mau antecedente, contando com uma condenação
pretérita definitiva, ultrapassado o tempo depurador, não
culminando em absolvição imprópria, ao revés, sendo atribuído
ao embargante pena de 2 anos de reclusão, substituída por
restritivas de direitos (fl. 307).
Dessa
forma,
escorreita
a
decisão
definitiva, não sendo hipótese de reforma das penas e do regime.
Meu voto, portanto, admito os embargos,
rejeitando-os.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator